Tribunal: STF
Processo: AI 128090
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-02
Data de publicação: 1991-08-02

Ementa:
1. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO  -
SOBRESTAMENTO  - EFEITOS. O simples sobrestamento do agravo para
que se aguarde o julgamento de recurso não implica a preclusão da
matéria relativa ao conhecimento.
           2.  PROCURAÇÃO APUD ACTA  -  CONFIGURAÇÃO. O fato de
constar do processo pecas subscritas pelo advogado não consubstancia
a existência de procuração  apud acta. Esta revela-se mediante
lavratura de instrumento nos proprios autos, onde fique consignado
que a parte se fez presente acompanhada de causidico, credenciando-o.
           3. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO. A irregularidade da
representação processual e conducente ao não conhecimento do recurso.
           4. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO.
A inexistência de instrumento de mandato nos autos, a respaldar o
substabelecimento juntado, conduz ao não conhecimento do recurso,
face a irregularidade de representação processual.